Tribunal: TJSP
Processo: 2370487-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Multa processual fixada em inventário por descumprimento de ordem judicial. Excesso de execução fundado em questões de ordem pública. Bis in idem. Multa processual e juros moratórios possuem idêntica natureza compensatória pela mora, não podendo ser cumulados conforme jurisprudência consolidada do STJ. Decisão que fixou apenas multa de 3%

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Multa processual fixada em inventário por descumprimento de ordem judicial. Excesso de execução fundado em questões de ordem pública. Bis in idem. Multa processual e juros moratórios possuem idêntica natureza compensatória pela mora, não podendo ser cumulados conforme jurisprudência consolidada do STJ. Decisão que fixou apenas multa de 3% sem condenação em juros moratórios. Inclusão posterior de juros representa cobrança indevida sem amparo no título executivo. Juros moratórios devem ser retirados dos cálculos. Rendimentos de depósito judicial. Rendimentos de R$2.546,84 incidentes sobre depósito de R$14.500,00 retido nos autos devem ser deduzidos, condicionada a dedução à comprovação documental. Quinhão hereditário. Pretensão de dedução de R$2.741,99 rejeitada por ausência de precedente jurisprudencial que autorize compensação entre multa processual individual e direito sucessório a quinhão. Institutos com naturezas jurídicas distintas que não admitem compensação. Matérias de ordem pública podem ser conhecidas a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão temporal. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.